Tribunal: STF
Processo: HC 218036
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Alegação de afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Inocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Carlos Pereira Filho e outra em favor de Felipe do Nascimento Depintor, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 633.251/SP (evento 18).



    O Paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990) (evento 16, fls. 1-11).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.537.863/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019).



    2. No caso dos autos, as instâncias de origem não se basearam apenas em elementos de convicção reunidos no inquérito para motivar a condenação, não podendo se falar em utilização de prova não sujeita ao crivo do contraditório e, pois, em violação do art. 155 do CPP.



    3. Ademais, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, com base na análise do vasto conjunto de provas dos autos, entendeu que ficaram comprovadas a prática delitiva, mantendo a condenação do acusado. Assim, concluir pela inexistência de provas concretas para a condenação, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a condenação do Paciente lastreada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Aduz que “o Paciente foi revel, ocasionando produção probatória sem a sua presença, sendo que em audiência ocorreu mera ratificação do que ocorreu na fase prévia”. Requer, na medida liminar, o sobrestamento da execução penal. No mérito, pugna pela cassação da sentença condenatória e pela absolvição do Paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    No presente writ busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de revisão criminal, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus originário.



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    A Corte Estadual julgou improcedente a revisão criminal, tendo em vista que “A materialidade delitiva ficou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/11, daqui para frente, sempre dos autos originais em apenso), pelos autos de exibição, apreensão, constatação, entrega e avaliação (fls. 12/15), bem como pela prova oral coligida. A autoria também está comprovada, em que pesem a negativa e a versão do peticionário na polícia (o revisionando negou a prática delitiva, esclarecendo que, no dia dos fatos, trabalhou na entrega de pizzas das 20h0Omin às 00h0Omin, de modo que não poderia ter cometido os crimes; acrescentou, ainda, que teve sua cédula de identidade roubada, além de desconhecer o adolescente Micael Sobral de Souza – fls. 46/47) e sua revelia em juízo (fls. 124), embora citado e intimado pessoalmente (fls. 93/95). É que as vítimas, Fabrício Dalla Valle e Débora Paula Constantino (que reconheceram, na polícia, o peticionário, pessoalmente e por fotografia, e ratificaram o reconhecimento extrajudicial em juízo — fls. 21/22 1 40, 43 e 132/134), confirmaram os roubos contra elas praticados, esclarecendo que foram abordadas por quatro indivíduos, dentre eles o peticionário, que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, lhes subtraíram os bens descritos na denúncia (fls. 16/17, 38/39, 41/42 e 132/134). Por sua vez, os policiais militares, Carlos Alberto Dutra Serafim e Marco Galdino dos Santos, afirmaram que estavam em patrulhamento, quando avistaram um veículo Citroen/C4, na cor prata, que constataram ser produto de roubo. Em seguida, passaram a perseguir o automotor, cujos ocupantes dele desembarcaram e fugiram a pé. Nesta oportunidade, foi efetuada a apreensão do adolescente Micael Sobral de Sousa, que admitiu a prática dos roubos com emprego de arma de fogo e mediante concurso de agentes com o peticionário, cuja carteira e documentos pessoais foram localizados no interior daquele automóvel (fls. 23/26 e 121/123). De seu turno, o adolescente Micael Sobral de Sousa admitiu a prática dos atos infracionais e confirmou a participação do peticionário, esclarecendo que, na data dos fatos, estava na companhia do revisionando e outros amigos, quando um deles sugeriu que roubassem um carro, ao que aquiesceu, de modo que, mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, o bando subtraiu o veículo descrito nos autos, no qual se encontrava um casal (fls. 20). E o depoimento da testemunha de defesa Joana Ds arc de Carvalho da Silva, que não presenciou os fatos, não tem o condão de alterar a prova produzida pela Acusação (a testemunha disse que o peticionário se dirigiu ao trabalho no dia dos fatos — fls. 132/134). Primeiro, porque o peticionário pode ter se ausentado do trabalho no momento dos fatos. Segundo, porque a depoente conhece o peticionário há 12 (doze) anos, pois é sua vizinha e amiga de sua genitora, de modo que seu depoimento deve ser visto com reservas, devido à sua parcialidade. No que tange à caracterização do delito de corrupção de menor, observo que não há necessidade da comprovação da corrupção efetiva, de que o menor não se encontrava corrompido quando da prática delituosa ou, ainda, de que a sua atuação tenha sito influenciada diretamente pelo agente imputável. Devido à natureza formal do delito, basta que fique demonstrada a participação do menor na ação criminosa em companhia do agente imputável, para que a conduta deste último se subsunna àquela descrita no tipo penal, tal como ocorreu no caso vertente. (...). Assim, a condenação do revisionando está bem ancorada em prova idônea, sem evidência de falsidade que a macule, e não comporta qualquer revisão, restando demonstradas, pela prova oral colhida, as qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, que evidenciou a existência do vínculo psicológico entre o peticionário e seus comparsas, não havendo, ainda, que se falar em atipicidade dos fatos, porquanto as condutas se enquadram perfeitamente nos tipos penais previstos nos artigos 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, e 244-8 da Lei n°. 8.069/90” (evento 16, fls. 13-9).



    A Corte Superior, ao rechaçar a tese defensiva, consignou “No caso dos autos, as instâncias de origem não se basearam apenas em elementos de convicção reunidos no inquérito para motivar a condenação, não podendo se falar em utilização de prova não sujeita ao crivo do contraditório e, pois, em violação do art. 155 do CPP. Ademais, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, com base na análise do vasto conjunto de provas dos autos, entendeu que ficaram comprovadas a prática delitiva, mantendo a condenação do acusado. Assim, concluir pela inexistência de provas concretas para a condenação, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental”.



    De qualquer sorte, em que pese os bem lançados argumentos da Defesa, para se chegar a conclusão diversa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “[a]colher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). Como se sabe, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros julgados: HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 101.806/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 13.4.2011. 



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora